Tribunal: TRF3
Processo: 5000354-51.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
507/533)

5000354-51.2024.4.03.6119

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000354-51.2024.4.03.6119

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOSE LUIS MONTEIRO CHIQUIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: ABIGAIL LEAL DOS SANTOS - SP283674-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que concluiu pela ausência de qualidade de segurado e pela impossibilidade de concessão de benefício por incapacidade. A parte autora sustenta omissão quanto à análise da prorrogação do período de graça por 36 meses, com fundamento no período ordinário de 12 meses e nas prorrogações decorrentes de alegado desemprego e de mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prorrogação do período de graça prevista no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prorrogação do período de graça, consignando que o artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 exige o preenchimento de requisitos específicos, como registro no órgão competente para comprovação do desemprego e manutenção de mais de 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Concluiu-se que, na data de início da incapacidade fixada em 13.7.2023, a parte autora não detinha qualidade de segurado.

A ausência de registro formal de trabalho não comprova, por si só, a situação de desemprego apta a ensejar a prorrogação do período de graça, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1360.

A pretensão deduzida nos embargos busca rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a alegação de prorrogação do período de graça prevista no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

3. A simples ausência de registro de vínculo empregatício na CTPS não comprova desemprego para fins de prorrogação do período de graça.”

Legislação relevante citada: CPC, artigo 1.022; Lei n. 8.213/1991, artigo 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022; STJ, Tema 1360.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000354-51.2024.4.03.6119

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOSE LUIS MONTEIRO CHIQUIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: ABIGAIL LEAL DOS SANTOS - SP283674-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, JOSE LUIS MONTEIRO CHIQUIM, em face do acórdão (Id 327437570) que negou provimento ao seu recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática (Id 311062113) que concluiu pela ausência de qualidade de segurado e, consequentemente, impossibilidade de concessão do benefício por incapacidade.

Em suas razões (Id 328141254), a parte embargante sustenta a omissão no acórdão objeto de recurso, afirmando que esta Turma deixou de se manifestar acerca da prorrogação do período de graça por 36 meses. Alega fazer jus ao período de graça ordinário de 12 meses e sua prorrogação por mais 24 meses: 12 meses em razão de estar desempregado voluntariamente e mais 12 meses em razão de já ter recolhido 120 contribuições sem interrupção que acarretasse a perda da qualidade de segurado.

Intimada, a parte contrária não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de benefício por incapacidade.

2. Conforme já asseverado na decisão objeto de recurso, embora o perito do juízo tenha constatado a incapacidade temporária, fixou o seu início em 13.7.2023, quando a parte autora não mais detinha qualidade de segurado.

3. Ainda que a data de início da doença fosse fato incontroverso nos autos, há que se diferenciá-la do início da incapacidade. A DID (data de início da doença) é aquela em que o segurado percebe as manifestações de determinada patologia, sem, contudo, lhe inviabilizar as atividades. Já a DII (data de início da incapacidade) é a data em que a moléstia acaba por lhe acarretar a incapacidade, seja ela total ou parcial e temporária ou permanente.

4. O pedido de prorrogação do período de graça também não merece guarida e, ao contrário do que menciona a parte agravante, também foi analisado em sede de decisão monocrática. De acordo com a decisão, as hipóteses de prorrogação do período de graça encontram-se previstas no art. 15 da Lei n. 8.213/1991, sendo certo que a legislação exige, do segurado, o preenchimento de determinados requisitos.

5. Agravo interno não provido."

No caso, observa-se na transcrição de trechos relevantes do acordão que houve a apreciação das questões suscitadas pela parte embargante:

"No que diz respeito à prorrogação do período de graça, também não assiste razão ao recorrente.

Conforme já mencionado em sede de fundamentação, as hipóteses de prorrogação do período de graça encontram-se previstas no art. 15 da Lei n. 8.213/1991, sendo certo que a legislação exige, do segurado, o preenchimento de alguns requisitos.

Nos termos desse artigo, a prorrogação, nos casos em que o segurado esteja desempregado, pressupõe o registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Do mesmo modo, para que faça jus a mais 12 meses de período de graça, não basta que tenha vertido mais de 120 contribuições, sendo necessário que elas sejam feitas sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Sendo assim, verifica-se que o segurado, na data de início da incapacidade (13.7.2023), não detinha mais a qualidade de segurado."

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, vício no julgado recorrido. Na verdade, pretende a reapreciação do mérito, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Salienta-se, ademais, que a tese acerca da prorrogação do período de graça já fora ventilada em sede de apelação, ocasião em que, por meio de decisão monocrática, os argumentos trazidos pelo ora embargante foram analisados e refutados em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

Ratifica-se, outrossim, que a prorrogação do período de graça decorrente da situação de desemprego involuntário não é automática, tampouco pode ser comprovada em razão da simples ausência de registro na CTPS. Essa questão, inclusive, já foi analisada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1360), que assentou entendimento no sentido de que a falta de registro formal de trabalho não é suficiente para legitimar a prorrogação do período de graça.

Assim, não há contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material. O que pretende a parte embargante é rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ausentes, portanto, os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo integralmente o acórdão embargado, consoante a fundamentação.

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que concluiu pela ausência de qualidade de segurado e pela impossibilidade de concessão de benefício por incapacidade. A parte autora sustenta omissão quanto à análise da prorrogação do período de graça por 36 meses, com fundamento no período ordinário de 12 meses e nas prorrogações decorrentes de alegado desemprego e de mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prorrogação do período de graça prevista no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prorrogação do período de graça, consignando que o artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 exige o preenchimento de requisitos específicos, como registro no órgão competente para comprovação do desemprego e manutenção de mais de 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Concluiu-se que, na data de início da incapacidade fixada em 13.7.2023, a parte autora não detinha qualidade de segurado.

A ausência de registro formal de trabalho não comprova, por si só, a situação de desemprego apta a ensejar a prorrogação do período de graça, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1360.

A pretensão deduzida nos embargos busca rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a alegação de prorrogação do período de graça prevista no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

3. A simples ausência de registro de vínculo empregatício na CTPS não comprova desemprego para fins de prorrogação do período de graça.”

Legislação relevante citada: CPC, artigo 1.022; Lei n. 8.213/1991, artigo 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022; STJ, Tema 1360.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão